Tribunal: TJES
Processo: 5000375-39.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N°

5000375-39.2022.8.08.0003

APELANTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA estadual. CONDENAÇÃO do estado ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto à condenação do Estado do Espírito Santo em pagamento de honorários à Defensoria Pública, tem-se que a razão de ser da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, era a preocupação em vedar a aplicação de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta estivesse litigando contra o ente a qual é vinculada, seria para evitar a confusão patrimonial, entretanto, tal preocupação não precisa mais existir, já que o referido órgão tem autonomia, e a verba a ele destinada vai para um fundo específico.

2.

Acerca do tema, entende-se que o propósito axiomático da
Emenda Constitucional nº 45 (EC 45/04)
, ao garantir a autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais, foi o de prover esses órgãos de defesa da cidadania de independência frente aos outros órgãos do Poder Executivo e de melhorias com pessoal e estrutura, para o seu bom funcionamento.

3.

O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas Emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

4.

Malgrado a decisão do Pretório Excelso seja oriunda de um caso envolvendo a Defensoria Pública da União (DPU) e a União, entendo que o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual contra o Estado-membro.

5.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, CONHECER do
RECURSO DE APELAÇÃO
e, por maioria de votos, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000375-39.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ELIANA SUISSO ROCHA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apreciando a temática
à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, voto no sentido de ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

No caso em tela, diante da
inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante
,
cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

Acerca do assunto
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Relembro, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a
Súmula nº 421
que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será
indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Dessa forma
, entendo pela
isenção d
o Estado do pagamento de verbas honorárias a Defensoria Pública.

Diante de todo o exposto,
peço vênia ao relator para divergir e dar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000375-39.2022.8.08.0003

APELANTE(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA estadual. CONDENAÇÃO do estado ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quanto à condenação do Estado do Espírito Santo em pagamento de honorários à Defensoria Pública, tem-se que a razão de ser da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, era a preocupação em vedar a aplicação de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta estivesse litigando contra o ente a qual é vinculada, seria para evitar a confusão patrimonial, entretanto, tal preocupação não precisa mais existir, já que o referido órgão tem autonomia, e a verba a ele destinada vai para um fundo específico.

2.

Acerca do tema, entende-se que o propósito axiomático da
Emenda Constitucional nº 45 (EC 45/04)
, ao garantir a autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais, foi o de prover esses órgãos de defesa da cidadania de independência frente aos outros órgãos do Poder Executivo e de melhorias com pessoal e estrutura, para o seu bom funcionamento.

3.

O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas Emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

4.

Malgrado a decisão do Pretório Excelso seja oriunda de um caso envolvendo a Defensoria Pública da União (DPU) e a União, entendo que o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual contra o Estado-membro.

5.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, CONHECER do
RECURSO DE APELAÇÃO
e, por maioria de votos, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.